Tribunal: TJES
Processo: 0007551-63.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007551-63.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEKSON MARCILIO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0007551-63.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEKSON MARCILIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput
, do CP). A condenação teve por base a apreensão de motocicleta furtada, com sinais de adulteração no chassi e motor, adquirida pelo réu por valor muito inferior ao de mercado, sem documentação, por meio de negociação realizada no site OLX.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) definir se a prova é suficiente para a condenação pelo crime de receptação simples; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no § 3º, do art. 180, do CP; (
iii
) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova testemunhal e pericial confirma a materialidade e a autoria do crime, demonstrando que a motocicleta apreendida era produto de furto e se encontrava com sinais evidentes de adulteração, o que afasta a tese de insuficiência probatória.
A aquisição do bem por valor ínfimo (R$ 1.500,00), significativamente inferior à tabela FIPE (R$ 11.536,00), sem documentos e de pessoa identificada apenas por prenome, revela que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem, o que caracteriza o dolo necessário para a configuração do tipo penal do art. 180,
caput,
do Código Penal.
A ausência de diligência mínima para verificar a legalidade do bem, somada ao ônus da prova que incumbia à defesa (art. 156, do CPP), inviabiliza a desclassificação para a modalidade culposa.
A reincidência do réu em crime doloso, a gravidade do fato e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a manutenção da pena privativa de liberdade, sendo socialmente desaconselhável a substituição por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, § 3º; 180,
caput
e § 3º; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 1.843.726/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16.08.2021;
STJ, AgRg no HC 761.594, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 14.12.2022;
TJES, ApCrim 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 25.01.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2.599.559/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 26.06.2025;
STJ, AgRg no AREsp 2.832.413/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 19.03.2025.

Vitória, 11 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007551-63.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEKSON MARCILIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diekson Marcilio dos Santos
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
3
ª Vara
Criminal de Vila Velha (ID 14074905 –
fls.
167/170)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau
(ID 14074905 –
fls.
02/
02-
verso
)
narra o seguinte:

[...] no dia
28 de março de 2019, por volta das 20 horas e 40 minutos, no bairro Cobi de Cima, Vila Velha/ES, o denunciado [...] adquiriu e conduzia, sabendo ser produto de furto, 01 (uma) motocicleta, marca HONDA XRE300 de cor preta, placa PPD-8832 ano 2014
[...]

Consta dos autos, que na data acima supracitada, o denunciado, foi abordado, pela Guarda Municipal, a princípio, por estar conduzindo a motocicleta sem usar capacete. Na abordagem foi solicitado o documento do veículo, o qual o denunciado não possuía.

Segundo consta, os agentes constataram que a motocicleta se encontrava com o número do chassi e do motor com sinais de adulteração, com remoção da numeração original e posterior gravação da numeração aparente, a placa instalada na motocicleta (PPD8832), não era compatível com a registrada no sistema (PPD8132) e a cor atual da motocicleta é preta, não condizente com a cor constante no registro do veículo que é branca.

Consta ainda que a placa PPD-8832, é registrada em nome de Wilson Kempin Junior, e tendo sido feito contato com o proprietário, este informou que sua motocicleta se encontrava consigo no município de Afonso Cláudio, inclusive, enviou foto da motocicleta aos Agentes da Guarda Municipal, sendo a placa original PPD8132.

Segundo consta, o denunciado adquiriu a motocicleta no site OLX, pagou por ela o valor de R$1.500,00 em espécie, o vendedor do site OLX iria providenciar documento, porém mesmo sem os documentos, o denunciado adquiriu a motocicleta. Ou seja, adquiriu um veículo sem os documentos referentes ao registro necessário bem como os de sua transferência.

Extrai-se dos autos que foi realizada perícia na motocicleta e concluiu-se que em relação aos caracteres originais e similares do número do motor ND09E1C003903 revelados, foi possível constatar que o veículo de marca HONDA modelo XRE300, cor verde NIV 9C2ND0910CR003903, número de motor ND09E1C003903, ano 2012, placa ODE-9882/ES, furtada em 15/11/2018. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e com o regular desenvolvimento do processo,
a
magistrad
a

a quo

condenou
o apelante
nas sanções do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à pena definitiva de
02
(
dois
) ano
s
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
2
0
(
vinte
) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em

razões recursais

(ID
14074905 –
fls. 175/179)
,
a

Defensoria Pública
Estadual
requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de receptação simples para a modalidade culposa, estabelecida no § 3º, art. 180, do Código Penal,
bem como que seja concedido o benefício da substituição da pena
privativa
d
e
liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando inicialmente o
pleito absolutório
da defesa de
Diekson Marcilio dos Santos
.

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do Código Penal,
é imprescindível a existência de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Dito isso, vejamos a prova do caso em apreciação.

No que diz respeito à
materialidade
do crime, tenho que restou inconteste por meio do Boletim Unificado
(ID
14074905 –
fls.
05/06)
, do Auto de Apreensão
(ID
14074905 –
fl
.
28)
e do Laudo Pericial do Veículo apreendido
(ID
14074905 –
fl
s. 95/101),
corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e
confirmada
judicial
mente
.

Quanto à
autoria delitiva
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular, o Guarda Municipal George Wildne Freitas da Silva,
ouvido
em juízo
(ID 14074905 –
mídia)
,
confirmando seus depoimentos em sede investigativa
(ID 14074905 –
fl. 24/25
)
,
declarou
:

PERGUNTAS DO MP:
Que se recorda do fato; que o acusado passou pelos guardas sem capacete e em alta velocidade;
que não foi apresentado documento da motocicleta; que o acusado informou ter adquirido a motocicleta, pelo site OLX, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais); que o valor pago pelo acusado é muito abaixo do valor de mercado, inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor de mercado
; que não sabe informar que o acusado tinha consciência de que a motocicleta era objeto de furto/roubo; que não se recorda do acusado ter justificado a ausência de documentos do veículo;
que não descobriram na ocasião que a motocicleta era objeto de furto/roubo, mas apenas que
havia alteração
na numeração do
chassi
e do
motor
; que entrou em contato com o proprietário
registrado na
placa e este informou que a moto estava em sua posse;
que a motocicleta apreendida era um clone da motocicleta que constava no sistema pelo emplacamento [...].

Por sua vez
, o
Guarda Municipal Otávio
Costa Neto,

também em Juízo
(ID 14074905 –
mídia)
,
de forma semelhante à sua declaração em IP
(ID 14074905 –
fl. 2
6/27
),
informou:

PERGUNTAS DO MP:
Que se recorda do fato e do acusado; que o acusado transitava sem fazer uso do capacete;
que, a princípio, foi uma abordagem de trânsito; que ao solicitar documentação da motocicleta,
esta
não foi apresentada
; que realizou consulta do emplacamento e verificou que a placa já deveria estar com o emplacamento do Mercosul, o que não era o caso; que também verificou alteração d
a
numeração
do
chassi e
do
motor;
que o acusado informou que havia comprado a motocicleta, em valor abaixo da tabela por não possuir documento e por não ser possível realizar a transferência;
que não se recorda do valor pago pelo acusado;
PERGUNTAS DA JUÍZA:

que foi o acusado quem informou que pagou um valor abaixo do de mercado
; que foi o declarante quem entendeu que o acusado comprou a motocicleta por valor abaixo do de mercado por conta de não ser possível fazer a transferência e por estar sem a documentação;
[...].

Por outro lado, em sede
investigativa
, o apelante, interrogado, respondeu
(ID 14074905 –
fls. 32/33):

[...] que comprou a motocicleta exatamente no estado em que se encontra; que alega que comprou a motocicleta no site de compras e vendas www.olx.com.br; que alega que comprou a motocicleta das mãos de um indivíduo conhecido como “MARCOS”; que alega que não se interessou em perguntar o nome completo do vendedor;
que alega que pagou R$1.500,00 pela motocicleta, tendo feito o pagamento em dinheiro
; que alega que consultou a placa da motocicleta através de um despachante localizado em Cobilandia, atrás do “Ferreirão”, pois não lhe foi entregue o documento DRFV; que “MARCOS” disse ao interrogado que o documento estava em nome de “WILSON”
ou “WILLIAN”, e que ele mesmo entraria em contato com este indivíduo para pegar o documento CRLV;
que mesmo sem o documento CRLV o interrogado aceitou comprar a moto
; que alega que, consultada a placa do veículo no despachante, não havia nenhuma restrição de furto ou roubo; que alega que o despachante “puxou” apenas o número da placa, e não consultou o número do chassi; que igualmente não sabia que a numeração do motor também constava adulteração [...].

Em juízo, nada declarou, face a revelia decretada.

P
osto isto, vejo que as declarações do apelante,
por mais que
tentem aparentar
um desconhecimento de que a motocicleta apreendida é fruto de crime,
destoam
das constatações apuradas pelos Guardas Municipais e, mais ainda,
se mostram contraditórias,
diante de suas
afirmações d
e “[...]
que pagou R$1.500,00 pela motocicleta
[...]”
e
que “[...]
mesmo sem o documento CRLV o interrogado aceitou comprar a moto

[...]”.

Aliado a tal fato, ao consultar

a tabela FIPE do ano de
2019
, verifico que
a motocicleta Honda XRE300
, ano 2014, possuía o valor de mercado de R$
11.536,00 (onze mil quinhentos e trinta e seis reis)
, sendo tal valor
especialmente
superior àquele pago pelo apelante
(R$1.500,00 – mil e quinhentos reais).

Ainda, não obstante a alegação do
apelante de que um terceiro lhe vendera a motocicleta e que o vendedor entraria em contato com o suposto proprietário para providenciar o documento,
não há nos autos nenhum
a

prova
que evidencie
ou, ao menos, demonstre a tentativa de busca dessa documentação
.

Assim, considerando as provas acima narradas,
observa-se que o

recorrente
estava em poder de um
a

motocicleta
em tese

adquirida de terceiro, apenas identificado por “Marcos”,
por meio
de
site de compras e vendas
,
em valor consideravelmente inferior ao valor de mercado
,
não tendo a defesa trazido nenhuma documentação
ou prova
que
demonstre
as versões apresentadas,
tais como
prints
de conversas ou testemunhas,
assim como
não comprovou
a
origem lícita
do bem
.

Enfatize-se, nessa linha, que incide
in casu
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem produto de crime na posse do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do bem, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos autos
.

Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, “caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Assim, conforme consta
em sua declaração em sede investigativa
, a compra foi realizada pelo
site
OLX, no qual geralmente permanece a conversa com o vendedor d
a motocicleta
, razão pela qual a defesa poderia, inclusive, indicar a pessoa
que
lhe vendeu o bem, no entanto, não o fez.

Dessa forma, não obstante a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita da motocicleta, as provas colhidas nos autos demonstram que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele
.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Diekson Marcilio dos Santos
quanto a
o crime de receptação simples
.

Noutro giro, a defesa postula a
desclassificação do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito
, tipificada no § 3º, do mesmo dispositivo legal, no entanto, adianto-me em dizer que não assiste razão à pretensão defensiva.

Digo isso, pois, consoante já aprofundado na análise da autoria delitiva, a prova ora consubstanciada no caderno processual
não deixa dúvidas acerca da ciência do recorrente sobre a origem ilícita
da motocicleta
.

Reitero, outrossim, que o próprio
apelante

foi quem
afirmou ter comprado
a motocicleta
no
site
OLX, por um preço bem abaixo do valor de mercado
(R$ 1.500,00 – um mil e quinhentos reais)
,
ciente de que o bem não possuía qualquer documentação, além de não apresentar
nenhum documento que corrobore com
sua
versão
dos fatos
.

Dessa feita
, tratando-se de bem desprovido de qualquer documentação e adquirido de proprietário desconhecido, entendo que o ap
elante possuía conhecimento da origem ilícita do objeto, e mesmo assim optou por adquiri-lo, de modo que
a

desclassificação pretendida não merece prosperar
.

Ato contínuo, passo
à
análise do pedido realizado pela defesa
n
o tocante à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nesse ponto,

primeiramente ressalto que o acusado é reincidente, consoante reconhecido na sentença combatida,
o que
inviabiliza tal substituição, nos termos do artigo 44, inciso
I
I, do Código Penal.

Lado outro,
a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base no que é previsto no artigo 44, § 3º, do Código Penal,
in verbis:
“
se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a
medida seja socialmente recomendável
e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
”.

Nessa toada
,
re
ssalto
que,
no caso,

restou comprovado, pelas provas já citadas,
que o apelante transitava na
motocicleta
apreendida sem uso de capacete e em alta velocidade, situação esta que motivou a conduta dos guardas municipais em realizar a abordagem.

Tal
gravíssimo
fato
demonstra

descaso,
por parte do
recorrente,
em observar a legalidade
imposta
e em cumprir o que socialmente se espera em termos de segurança no trânsito em via pública,
colocando, assim, a segurança viária em risco, diante de conduta que caus
ou
perigo comum. Logo, entendo que, diante das circunstâncias fáticas do caso em apreciação,
não
se trata a

substituição da pena

por restritiva de direitos
medida
socialmente recomendável
, conforme pretendido pela defesa.

Ainda, não posso deixar de ressaltar que a fixação
da pena-base em patamar superior ao mínimo legal,
diante do reconhecimento de circunstância judicial desfavorável,

também
é
argumento apto para fundamentar o indeferimento da medida,
conforme
precedente

do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
existência de circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidencia que a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra, na hipótese dos autos, medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44 do CP
(AgRg no HC n. 904.123/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.832.413/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025).

Logo, inviável o acolhimento do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no presente caso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença nos seus exatos termos
.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)